Tribunal: STM
Processo: 7000023-91.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 303, § 2º, C/C O ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM. PECULATO-FURTO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIAS DE DOLO OU DE CULPABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESES INSUBSISTENTES. ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Militar das Forças Armadas incorre no crime funcional de peculato-furto, na modalidade tentada, quando, utilizando-se das facilidades proporcionadas pelo cargo, tenta subtrair, em proveito próprio ou alheio, bens oriundos de operações de fiscalizações transfronteiriças, da qual tenha participado, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando o Parquet se desincumbir do seu ônus de provar, sobejamente, a autoria e a materialidade. 3. Ao subtrair esses bens, que foram apreendidos pela Força Terrestre, e ocultá-los com o fito de não ser visto, fica evidenciada a vontade livre e consciente dirigida à prática delitiva, e demonstranda a compreensão da ilegalidade de sua conduta. 4. Não é cabível a aplicação do instituto do erro de proibição inevitável quando caracterizado o potencial conhecimento da ilicitude pelo autor do crime, o que torna a ação plenamente culpável. 5. Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000023-91.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUCAS FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
MANTENDO-SE INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A CONDENAÇÃO IMPOSTA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFESA, REFORMAVA A SENTENÇA RECORRIDA,
DESCLASSIFICAVA A CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES, NA
FORMA TENTADA, E REDUZIA A PENA APLICADA AO EX-SOLDADO DO
EXÉRCITO BRASILEIRO LUCAS FERREIRA PARA 4 (QUATRO) MESES DE
DETENÇÃO, COM FULCRO NO ART. 240, "CAPUT", C/C O ART. 30,
PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO
RISTM. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000023-91.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO ODILSON SAMPAIO
BENZI, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO-SE
INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
CONDENAÇÃO IMPOSTA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CELSO
LUIZ NAZARETH E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000023-91.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: LUCAS FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 303, § 2º, C/C O ART. 30, PARÁGRAFO
ÚNICO, AMBOS DO CPM. PECULATO-FURTO TENTADO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIAS DE DOLO OU DE CULPABILIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESES INSUBSISTENTES. ERRO
DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Militar das Forças Armadas incorre no crime funcional de peculato-
furto, na modalidade tentada, quando, utilizando-se das facilidades
proporcionadas pelo cargo, tenta subtrair, em proveito próprio ou alheio, bens
oriundos de operações de fiscalizações transfronteiriças, da qual tenha
participado, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias
alheias à sua vontade.
2. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando o Parquet se
desincumbir do seu ônus de provar, sobejamente, a autoria e a materialidade.
3. Ao subtrair esses bens, que foram apreendidos pela Força Terrestre,
e ocultá-los com o fito de não ser visto, fica evidenciada a vontade livre e
consciente dirigida à prática delitiva, e demonstranda a compreensão da
ilegalidade de sua conduta.
4. Não é cabível a aplicação do instituto do erro de proibição
inevitável quando caracterizado o potencial conhecimento da ilicitude pelo
autor do crime, o que torna a ação plenamente culpável.
5. Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo inalterada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a condenação imposta.
Brasília, 20 de março de 2025.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Sd Ex
LUCAS FERREIRA contra Sentença emanada pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM, que o
condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 303, § 2º
(peculato-furto), c/c o art. 30, parágrafo único (modalidade tentado), ambos do CPM.
Segundo a Denúncia (Evento 1, doc. 1 da APM 7000233-60.2022.7.05.0005):
No período de 15 a 24 de julho de 2022, a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada
(Florianópolis/SC) em conjunto com órgãos de Segurança Pública e de Fiscalização Federais,
Estaduais e Municipais realizaram a Operação Ágata — Fronteira Sul (3º Trimestre), na faixa
de fronteira com a Argentina, entre a divisa dos Estados de Santa Catarina e Paraná e o Rio
Uruguai, visando combater ilícitos transfronteiriços e ambientais (evento 15).
Dentre as ações previstas, cabia aos militares do Exército Brasileiro a revista de pessoas e
veículos e a apreensão de materiais provenientes de contrabando e descaminho, sendo que aos
integrantes do 14º RC Mec coube o estabelecimento de Postos de Bloqueio e Controle de
Estradas (PBCE) e da Base de Operação na cidade de Dionísio Cerqueira/SC (evento 15).
Os denunciados integravam o 2º Grupo de Combate do 2º Pelotão do 3º Esquadrão do 14º RC
Mec e participavam das revistas dos veículos e demais missões de apoio, com acesso facilitado
aos bens apreendidos.
Na madrugada de 16 de julho de 2022, o Sd LUCAS FERREIRA foi requisitado para ajudar
na apreensão, catalogação e separação de materiais apreendidos em um ônibus oriundo do
Paraguai. Durante o transporte do material para o interior do ônibus, na sede da Receita
Federal em Dionísio Cerqueira/SC, o Sd LUCAS FERREIRA subtraiu para si um aparelho
celular Iphone XR branco.
Na noite de 20 de julho de 2022, no Posto de Controle em Dionísio Cerqueira/SC, foi
apreendida uma carga de cigarros eletrônicos e o material foi colocado dentro de uma viatura
Marruá para posteriormente ser levado à Receita Federal.
Por volta das 19h30, no Posto de Controle, os denunciados Soldados JOÃO PAULO, LUCAS
FERREIRA e BORGES estavam consumindo a ceia e decidiram olhar o material que havia
sido apreendido.
O Sd LUCAS FERREIRA subiu na parte traseira da viatura e retirou um cigarro descartável
conhecido como “pod”, entregando-o aos Sds BORGES e JOÃO PAULO, para que usassem
ali mesmo. Na sequência, o Sd LUCAS FERREIRA subiu novamente na viatura Marruá e
pegou para si uma esência para recarga e um cigarro eletrônico.
Passado algum tempo, o Sd DA SILVA chegou ao local para consumir a ceia e encontrou o Sd
LUCAS FERREIRA que lhe mostrou os itens subtraídos e lhe ofereceu um “pod”. O Sd DA
SILVA decidiu subir na viatura e pegou mais um cigarro descartável, tendo o Sd LUCAS
FERREIRA permanecido atento à aproximação de algum militar que pudesse flagrá-los na
prática do ilícito. Na sequência, o Sd LUCAS FERREIRA decidiu subir novamente na viatura
Marruá, subtraindo mais um cigarro eletrônico.
Ao retornarem para a Base de Operações, o Sd BORGES pediu e o Sd DA SILVA repassou ao
colega um cigarro descartável que havia recebido do Sd LUCAS FERREIRA, sendo de
conhecimento de ambos que o cigarro fazia parte do material apreendido, que estava na
viatura Marruá.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a transferência do material apreendido que estava na viatura Marruá para a viatura
5 Ton, o Sd JOÃO PAULO subtraiu para si um “pod” que havia caído no chão.
Na manhã seguinte (21 de julho), a viatura 5 Ton transportou o material apreendido até a
Receita Federal, tendo o Sd DA SILVA subtraído mais um cigarro descartável, ao observar,
durante a faxina do caminhão, que um “pod” havia ficado para trás.
O Cb MOISÉS ouviu os militares do 2º GC conversando sobre os materiais apreendidos,
dizendo que se arrependiam de não ter pegado os objetos, pois poderiam vendê-los
posteriormente.
Os fatos foram levado ao conhecimento do lº Ten RIFFEL, que autorizou a realização de uma
revista nos materiais dos militares do 2º GC, no dia 23 de julho de 2022.
Durante as revistas de material e pessoal, foi encontrado com o Sd LUCAS FERREIRA: 1
(um) aparelho celular Iphone XR branco; 2 (dois) cigarros eletrônicos Vaporesso, modelos
GTX GO 80 e Luxe PM40 e 1 (uma) essência Mr Freeze Strawberry Frost l00ml. Os cigarros e
a essência estavam dentro de uma fronha de travesseiro e o aparelho celular dentro de uma
calça, que estava no interior de uma mochila.
Durante a revista pessoal do Sd DA SILVA foram encontrados dois cigarros eletrônicos
descartáveis nos sabores Ignite 2500 Puffs Passion Fruit Lemon e Ignite 2500 Puffs Blueberry
Rasperry Ice, que estavam escondidos no interior do seu colete.
O Sd JOÃO PAULO e o Sd BORGES estavam na posse de um cigarro eletrônico descartável
cada um, nos sabores Blue Icy Mint Ignite e Blue Razz Icy Puff Ignite, respectivamente. O Sd
JOÃO PAULO havia escondido o cigarro embaixo do travesseiro e o Sd BORGES guardou o
cigarro dentro uma meia que estava no interior do seu saco VO.
Os materiais foram apreendidos (evento 1, fls. 16-20) e avaliados (evento 15) da forma a
seguir descrita:
“(...) 01 (um) Pod Descartável Ignite 2500 Puffs Passion Fruit Lemon no valor de R$
84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos),
01 (um) Pod Descartável Ignite 2500 Puffs Blueberry Rasperry Ice no valor de R$
84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos),
01 (um) Pod Descartável Blue Icy mint Ignite no valor de R$ 125,93 (cento e vinte e
cinco reais e noventa e tres centavos),
01 Pod Descartável Blue Icy Puff Ignite no valor de R$ 125,93 (cento e vinte e cinco
reais e noventa e três centavos),
01 (um) Mr Freeze Strawberry Frost 100 ml no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco
reais),
01 Vaporesso GTX GO 80 no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais),
01 (um) Vaporesso Luxe PM40 no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e
01 (um) Iphone XR Branco no valor de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais).
Demonstrado está que os denunciados, atuando na Operação Ágata e com acesso facilitado
ao material apreendido, valeram-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de
militar, tendo subtraído para si objetos apreendidos, que estavam sob a guarda da
Administração Militar.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, os denunciados violaram o comando normativo inscrito no artigo 303, § 2º do
Código Penal Militar, consistente no crime de PECULATO-FURTO.
Os crimes são militares pois cometido por militares da ativa em serviço, ainda que fora do
lugar sujeito à administração militar subsumindo-se à hipótese do artigo 9º, inciso II, alínea
“c” do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente DENÚNCIA, com a
citação dos acusados como incurso nas sanções do artigo 303, § 2º do Código Penal Militar,
inquirindo-se as testemunhas abaixo nomeadas, todas servindo no 14º RC Mec (São Miguel
do Oeste/SC)”. (Grifos nossos.)
A Denúncia foi recebida em 17/11/2022 (Evento 1, doc. 2, da APM).
Vale coligir do IPM nº 7000178-12.20222.7.05.0005 a documentação
doravante:
- Portaria de instauração do inquérito nº 089-Adj S1-IPM, de 25/7/2022 (Evento
1, doc. 2, pg. 3);
- Comunicação do 1º Ten JOÃO MATHEUS MAINARDI RIFFEL, informando
da alteração e o que fora apreendido com cada acusado, entre eles, o Apelante ex-Sd LUCAS
FERREIRA, in verbis:
2. Foram encontrados os seguintes materiais, provenientes de desvio das apreensões do
pelotão; com os seguintes militares:
- Sd Da Silva: 01 (um) Pod Descartável Ignite 2500 Puffs Passion Fruit Lemon, 01 (um)
Pod Descartável Ignite 2500 Puffs Blueberry Raspberry Ice;
- Sd João Paulo: 01 (um) Pod Descartável Blue Icy Mint Ignite;
- Sd Borges: 01 (um)' Pod Descartável Blue Razz Ice Puff Ignite;
- Sd Lucas Ferreira (ora apelante): 01 (um) Mr. Freeze Strawberry Frost 100 ml, 01
(um) Vaporesso GTX GO 80, 01 (um) Vaporesso Luxe PM40 e 01 (um) Iphone XR
branco; (Grifo nosso.)
- Termo de Apreensão de Material (Evento 1, doc. 2, pgs. 17-21);
- Inquirição das testemunhas SENAIR MOISÉS SOMMER CAMPAGNOLO
ANTUNES (Evento 1, doc. 2, pgs. 24-26), JOÃO MATHEUS MAINARDI RIFFEL (Evento
1, doc. 2, pgs. 27-29) e DANILO FÉRES BRAGA (Evento 1, doc. 2, pgs. 30-31);
interrogatório de LUCAS FERREIRA (Evento 1, doc. 3, pgs. 12-15); inquirição das
testemunhas EDUARDO MACIEL (Evento 1, doc. 3, pgs. 22-23), ALISSON GAIARDO
(Evento 1, doc. 3, pgs. 24-25) e JORGE LUIZ WILKE DEDONATTI (Evento 1, doc. 3, pgs.
26-27);
- Laudos de Avaliação Indireta (Evento 1, doc. 4, pgs. 5-21 e doc. 6);
- Relatório (Evento 1, doc. 6, pgs. 1-13);
- Solução (Evento 1, doc. 7);
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Ordem de Operações da 14ª Bda Inf Mtz, regulando a Operação Ágata
(Evento 15, doc. 1, pgs. 13-23);
- Publicação em Boletim Interno do deslocamento do Apelante LUCAS
FERREIRA, no dia 15/7/2022, à cidade de Dionísio Cerqueira/SC, com o fito de participar da
Operação Ágata/Fronteira Sul (Evento 15, doc. 1, pgs. 25-26);
- Inquirição das testemunhas WESLIN TIAGO DA SILVA FARIA (Evento 15,
doc. 3, pgs. 44-45), TOBIAS PETRY PETRY (Evento 15, doc. 3, pgs. 46-47);
- Laudo de Avaliação Direta (Evento 15, doc. 3, pgs. 48-49).
- Certidão de Antecedentes Criminais do Apelante (Evento 11, doc. 3, da APM).
- Comunicação do licenciamento do Apelante da Força Terrestre (Evento 16 da
APM).
O acusado foi, devidamente, citado em 23/11/2022 (Evento 29, doc. 3, da
APM).
Antecedentes policiais do acusado (Evento 43 da APM).
As testemunhas arroladas pelo MPM foram: 1º Ten JOÃO MATHEUS
MAINARDI RIFFEL, Cb SENAIR MOISÉS SOMMER CAMPAGNOLO ANTUNES e Cb
TOBIAS PETRY (Evento 49 da APM).
Certidão informando que, inobstante fora disponibilizada vista dos autos à
Defesa do Apelante para os fins do art. 417, §2º, do CPPM, nenhuma testemunha foi arrolada
(Evento 61 da APM).
O Apelante foi interrogado em 19/6/2023 (Evento 127 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Milicien nada requereu (Evento 130 da
APM).
Na mesma fase processual, requereu a Defesa do Apelante a intimação do MPM
para se manifestar sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (Evento 141 da
APM), ocasião em que o magistrado a quo determinou a autuação de feito específico para o
ANPP (Evento 143 da APM).
Por sua vez, em 20/7/2023, o Órgão ministerial se manifestou contrariamente à
possibilidade de ANPP (Evento 147 da APM).
Nos autos do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000105-06.2023.7.05.0005,
a Defesa promoveu Recurso alusivo à recusa de proposta de ANPP, dirigida à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM (Evento 10), tendo a referida Câmara, por unanimidade,
decidido pelo não provimento ao Recurso da DPU e pela não propositura do ANPP (Evento
17).
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, o Parquet primevo requereu fosse julgada procedente a
Denúncia para condenar os acusados nas sanções do art. 303, §2º, do CPM (Evento 155 da
APM).
Por seu turno, também em sede de Alegações Escritas, a Defesa de ANDREI
DA SILVA, EDERSON BORGES PEREIRA e JOÃO PAULO CARARO requereu fosse
julgada improcedente a pretensão acusatória e que fosse absolvidos os acusados, com esteio
na bagatela imprópria, a teor do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Alternativamente, fosse
reconhecida a incidência do erro de direito, na forma do art. 35 do CPM, a fixação da pena-
base próxima à mínima legal, a atenuante de confissão do acusados, a atenuante de
menoridade do acusado ANDREI DA SILVA, a fixação do regime aberto e, em caso de pena
abaixo de 2 (dois) anos, pleiteou a concessão do sursis.
Também na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa do Apelante LUCAS
FERREIRA pugnou, em preliminar, pela suspensão dos autos até o julgamento do recurso na
CCR do MPM e pela improcedência da pretensão executória, com espeque no art. 439,
alíneas “b” e “e”, do CPPM (Evento 170 da APM).
O CPJ/Ex, em sessão de julgamento datada de 29/11/2023, decidiu nos termos
subsecutivos:
Isto posto e tendo em vista tudo mais que dos autos consta, DECIDE o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército (evento 199), por unanimidade, INDEFERIR a r. preliminar
apresentada pela il. Defensoria Pública em prol do primeiro acusado por falta de amparo
legal.
No mérito, também por unanimidade, julgar parcialmente procedente esta ação penal militar,
na forma a seguir.
1. CONDENAR o primeiro réu, LUCAS FERREIRA, ex-Soldado do Exército Brasileiro, por
infração do art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c art. 30 (crime tentado), parágrafo único, do
Código Penal Militar.
Sendo favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, a pena-base é fixada no mínimo legal
de 3 (três) anos de reclusão. Ausentes agravantes. Embora presente, a atenuante da
menoridade não faz a pena recuar aquém do mínimo legal. Ausentes causas especiais de
aumento da pena. A minorante da tentativa, aplicada no máximo de 2/3 (dois) terços devido
à rápida descoberta do fato, traz a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão.
É CONCEDIDA a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
pois satisfeitos os requisitos do art. 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante as
condições abaixo:
1. não se ausentar desta jurisdição (PR e SC) sem prévia autorização do Juízo da execução;
2. não portar armas ofensivas ou instrumento capaz de ofender;
3. não frequentar casa de bebida alcoólica ou de jogo;
4. não mudar de habitação sem prévio aviso a este Juízo;
5. apresentar-se trimestralmente ao Juízo da execução.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É CONCEDIDO o direito de apelar em liberdade com fundamento no art. 527 do Código de
Processo Penal Militar.
Para a hipótese de a execução da pena incumbir à honorável Justiça Comum, é fixado o
regime aberto para início do cumprimento da mesma, com suporte no art. 33 do Código
Penal, por analogia.
Após o trânsito em julgado, anote-se no rol dos culpados.
2. ABSOLVER o segundo acusado, JOÃO PAULO CARARO, ex-Soldado do Exército
Brasileiro, com fundamento no art. 439, b), do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por
não constituir o fato infração penal, mas infração de natureza disciplinar.
3. ABSOLVER o terceiro réu, ANDREI DA SILVA, ex-Soldado do Exército Brasileiro em
relação ao pod encontrado por ele com fulcro no art. 439, b), do Código de Processo Penal
Militar, ou seja, por não constituir o fato infração penal, mas infração de natureza disciplinar.
ABSOLVÊ-LO em relação ao outro pod com fundamento no art. 240, § 1º, do Código Penal
Militar, por analogia, ou seja, por considerar o fato infração disciplinar.
4. ABSOLVER o quarto acusado, EDERSON BORGES PEREIRA, ex-Soldado do Exército
Brasileiro, com fundamento no art. 240, § 1º, do Código Penal Militar, por analogia, ou seja,
por considerar o fato infração disciplinar.
A Sentença foi disponibilizada no dia 30/11/2023 (Evento 200 da APM).
Também se certificou nos autos que a Sentença transitou em julgado para o
MPM no dia 11/12/2023 (Evento 220 da APM) e que o trânsito em julgado para a Defesa dos
acusados JOÃO PAULO CARARO, EDERSON BORGES PEREIRA e ANDREI DA SILVA
ocorreu no dia 14/12/2023 (Evento 223 da APM).
A Defesa do acusado LUCAS FERREIRA, intimada da Sentença no dia
1º/12/2023 (Evento 206 da APM) e confirmada pelo sistema no dia 11/12/2023 (Evento 217
da APM), interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação no dia 12/12/2023
(Evento 218 da APM).
Em suas Razões Recursais, a Defesa requer a reforma da Sentença para
absolver o Apelante por ausência de dolo, nos termos das alíneas “b” e “e” do art. 439 do
CPPM, ou, ainda, que o Decreto condenatório seja revisto para absolver o referido acusado
por ausência de culpabilidade, sob o pálio da alínea “d” do art. 439 do mesmo Diploma Legal
(Evento 218 da APM).
O Juiz de primeiro grau recebeu o Recurso interposto pela Defesa de LUCAS
FERREIRA (Evento 225 da APM).
Em Contrarrazões ao Recurso de Apelação, o Parquet se manifestou pelo
conhecimento e pelo não provimento da Apelação, para que seja mantida, in totum, a
Sentença que condenou LUCAS FERREIRA (Evento 223 da APM).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, se manifestou pela improcedência da
Apelação.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Sd Ex LUCAS
FERREIRA contra Sentença emanada pelo Juízo a quo, que o condenou à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c o art. 30,
parágrafo único (modalidade tentada), ambos do CPM.
Em síntese, pleiteia a Defesa a reforma da sentença para absolver o Apelante,
ante a falta de dolo na sua conduta ou ausência de culpabilidade ou, ainda, com base no
princípio do in dubio pro reo, na forma do art. 439, alíneas “b”, “d” e “e”, do CPPM.
Contrariando essa pretensão, o MPM se manifestou pelo não provimento do
Recurso defensivo, para manter incólume a Sentença objurgada, tendo se manifestado, no
mesmo sentido, a PGJM.
Data venia, mas o Apelo defensivo não merece prosperar, em decorrência das
razões que serão adiante esposadas.
De início, cumpre esclarecer que, embora as provas dos autos deixem
transparecer a participação de vários militares nesse caso, o presente Recurso cinge-se ao
então Sd LUCAS, cabendo, portanto, neste momento, analisar tão somente a natureza de
seus atos. Ate porque não houve recurso para este Tribunal, seja por parte do MPM, seja por
parte da Defesa, com relação aos outros envolvidos nessa empreitada delitiva.
No mais, faz-se necessário um resumo dos fatos para melhor compreensão da
senda criminosa.
Exsurge dos autos que, no interstício de 15 a 24/7/2022, a 14ª Brigada de
Infantaria Motorizada, localizada na cidade de Florianópolis/SC, em conjunto com
Órgãos de Segurança Pública e de Fiscalização Federais, Estaduais e Municipais
realizaram a denominada Operação Ágata na faixa de fronteira com a Argentina, entre a
divisa dos Estados de Santa Catarina e do Paraná, com o fito de combater delitos
transfronteiriços e ambientais, consoante a Exordial Acusatória.
Em decorrência disso, foi incumbido aos militares da Força Terrestre a revista
de pessoas e de veículos, assim como de materiais oriundos de contrabando e de descaminho,
cabendo aos integrantes do 14º RC Mec o estabelecimento de Postos de Bloqueio e Controle
de Estradas e da Base de Operação situada na cidade de Dionísio Cerqueira/SC.
O Apelante LUCAS FERREIRA integrava o 2º Grupo de combate do 2º
Pelotão do 3º Esquadrão da OM anteriormente mencionada e atuava, junto com seus colegas
de farda, na revista de veículos e missões de apoio, com amplo acesso aos bens e materiais
apreendidos.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se depreende, ainda, da Peça Pórtico, na madrugada do dia
16/7/2022, o ora Apelante LUCAS fora requisitado para auxiliar na apreensão, catalogação e
separação de materiais apreendidos em um ônibus oriundo do Paraguai. Esse acusado,
aproveitando-se da facilidade de sua condição de militar à época dos fatos, subtraiu para si
um aparelho celular da marca Iphone, modelo XR, de cor branca.
Ademais, no dia 20/7/2022, no Posto de Controle da cidade de Dionísio
Cerqueira/SC, foi apreendida uma carga de cigarros eletrônicos, tendo sido colocada dentro
de uma viatura Marruá da Força Terrestre para, posteriormente, ser encaminhada à Receita
Federal.
Contudo, novamente, o Apelante LUCAS, por volta das 19h30, decidiu olhar o
material apreendido.
Ato contínuo, esse acusado subiu na parte traseira da viatura e retirou um
cigarro descartável conhecido como “pod” e entregou aos colegas de caserna, com a
finalidade de usarem naquele mesmo momento. Em seguida, o Apelante, mais uma vez, subiu
na viatura e subtraiu para si uma essência para recarga, além de outro cigarro eletrônico.
Seguindo a marcha para o deslinde dos fatos, o Cb MOISÉS escutou os
militares envolvidos na Operação conversando sobre os materiais apreendidos – entre eles, o
ora Apelante LUCAS –, em que demonstravam estarem arrependidos por não terem subtraído
mais objetos para que fossem vendidos a posteriori.
Munido dessa informação, o Cb MOISÉS, diligente, resolveu informar o
episódio ao 1º Tenente JOÃO MATHEUS MAINARDI RIFFEL, tendo este autorizado uma
revista nas barracas dos militares, sobretudo nas mochilas.
Realizadas as revistas material e pessoal nos militares, foi possível encontrar
com o então Sd LUCAS FERREIRA, ora Apelante, além do citado aparelho celular
IPHONE, mais 2 (dois) cigarros eletrônicos Vaporesso, modelos GTX GO 80 e Luxe PM40,
bem como 1 (uma) essência Mr Freeze Strawberry Frost de 100 ml. Saliente-se que os
cigarros e a essência se encontravam dentro de uma fronha de travesseiro que estava em sua
barraca, e o aparelho celular foi localizado dentro de uma calça que estava no interior de sua
mochila.
No entanto, quando interrogado no IPM, o acusado admitiu ter repassado mais 1
(um) cigarro eletrônico (pods) ao Sd DA SILVA (Evento 1, doc. 3, pgs. 12-15, do IPM), in
verbis:
[...] Perguntado conforme termo de apreensão que o senhor assinou. Foi encontrado em sua
posse 01 (um) celular Smartphone Iphone XR branco, 01 (um) cigarro eletrônico Vaporesso
Luxe PM40, 01 (um) cigarro eletrônico Vaporesso GTX GO 80 e 01 (um) Mr. Freeze
Strawberry Frost 100ml, o senhor confirma, respondeu que sim. [...]. Perguntado o que fez
com os materiais subtraídos, respondeu que após a primeira subtração entregou para o Sd Da
Silva 01 (um) cigarro eletrônico descartável (Pods) e que logo após entregar o Pods para o Sd
Da Silva, ambos decidiram subir novamente na viatura Marruá para subtrair mais materiais
[...]. (Grifos nossos.)
Ou seja, segundo se apurou nos autos, o Apelante foi o responsável pela
subtração dos seguintes objetos, com suas respectivas avaliações:
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) iPhone XR branco (subtraído na madrugada de 16/7/2022), no valor de R$
2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais);
2) um cigarro descartável (pod) Blue Razz Icy Puff Ignite - repassado aos Sds
BORGES e JOÃO PAULO na noite de 20/7/2023), no valor de R$ 125,93 (cento e vinte e
cinco reais e noventa e três centavos);
3) uma essência para recarga de 100 ml, no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco
reais);
4) um cigarro eletrônico (pod) Vaporesso GTX GO 80 (entregue ao Sd DA
SILVA), no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais);
5) um cigarro eletrônico (pod) Vaporesso Luxe PM40, no valor de R$
270,00 (duzentos e setenta reais); chegando-se ao valor total de R$ 2.719,93 (dois mil
setecentos e dezenove e noventa e três centavos).
Feito essa síntese, passa-se a examinar o crime de peculato-furto que foi
imputado ao Apelante LUCAS, previsto no art. 303, §2º, do CPM, assim capitulado:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Grifo nosso.)
Sobre o tema, leciona o proficiente doutrinador GUILHERME DE SOUZA
NUCCI
1, in verbis:
[...] o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai
(tira de quem tem a posse ou a propriedade), ou concorre para que seja subtraído (considera
conduta principal o fato de o funcionário colaborar para que outrem subtraia bem da
administração pública; se porventura não houvesse tal previsão, poder-se-ia indicar que o
funcionário, colaborando para subtração alheia, respondesse por furto, em concurso de
pessoas, já que o executor material seria pessoa não ligada à administração), em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da de facilidade que lhe proporciona a qualidade de
funcionário. O termo peculato, desde o início, teve o significado de furto de coisa do Estado
[...]. (Grifos nossos.)
Realizada essa breve digressão sobre o delito em questão, cuida-se de analisar
os termos do Recurso defensivo.
SOBRE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO ALEGADA PELA DEFESA
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Órgão defensivo, em seu desiderato, sustenta a ausência de dolo do Apelante,
assim como pleiteia a absolvição do réu com arrimo no princípio do in dubio pro reo.
Para tanto, sustenta a DPU que o tipo penal atribuído ao Apelante “exige a
vontade livre e consciente, isto é, exige a presença do dolo”. Aduz que o réu atuou de
boa-fé em todo o período em que esteve na Operação Ágata, o que, segundo ainda a
defesa, afasta a tipicidade penal de sua conduta. Alega que era a primeira Operação do
réu e que ele não teria compreendido suas responsabilidades e procedimentos. Informa
que o então militar acreditou que, como os materiais seriam destruídos, não teria
problema se apossar deles. Menciona “que existe dúvida razoável em considerar que
LUCAS FERREIRA assumiu o risco de cometer um ato ilícito”.
Entretanto, como se percebe nas razões da Apelação supra, a própria Defesa
concorda ser incontroverso que o acusado, de fato, subtraiu os bens, ao afirmar que:
LUCAS FERREIRA era militar atuando na operação Ágata. Embora tenha pego os
equipamentos apreendidos, acreditou que teria o condão de validade em sua ação. Ora, é
provável que por ser militar inexperiente, Lucas não teve segurança para questionar os
procedimentos que lhe foram apresentados por seus superiores. (Grifos nossos.)
Com todas as venias, após detida análise do lastro probatório, fica evidente que
essas argumentações defensivas não condizem com a verdade dos fatos e vão de encontro
ao que, de forma irrepreensível, demonstra o presente feito, o qual contém provas
robustas e inquestionáveis de que o réu teve a vontade livre e consciente de subtrair os bens
apreendidos, com o amplo conhecimento sobre a ilicitude de sua conduta, evidenciando que
ele poderia ter atuado dentro do esquadro da legalidade, já que lhe era exigível conduta
diversa da que praticou naquela ocasião, independentemente de ser ou não a primeira
participação dele em Operações dessa natureza.
Por oportuno, em seu próprio interrogatório, na fase de conhecimento criminal,
o Apelante LUCAS FERREIRA reconheceu os objetos mostrados como sendo aqueles que
subtraiu no dia dos fatos; quais sejam, a essência para recarga Mr Freeze Strawberry, o
aparelho de celular e os cigarros eletrônicos; que considerou a acusação verdadeira;
que confirmou o depoimento prestado no IPM e que não se lembrava quem fez o
comentário de que o material apreendido seria destruído, já que eram muitos militares
dentro da viatura; que eles comentavam que o material é descartável e seria destruído;
que não chegou a entregar o material subtraído aos colegas de farda, tampouco viu se eles
subtraíram algum material; que não recebeu orientação sobre a proibição de pegar o
material apreendido, apenas teve orientação para ter postura com o armamento.
Ou seja, ele reconhece os objetos que furtou e confessa a senda criminosa,
admitindo, inclusive, que a acusação é verdadeira, mas nega ter recebido orientação sobre a
proibição de pegar material apreendido na Operação Ágata.
Permissa venia, mas a alegação do acusado LUCAS, de que não foi proibido
pelos superiores de se apossar dos bens apreendidos na referida Operação, não faz o
menor sentido, muito menos tem o condão de lhe socorrer nesse crime.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiro, porque tal alegação se mostra uma afronta à inteligência mediana ou
ao senso comum, já que ele foi desmentido pelos próprios colegas de farda, que também
participaram da referida Operação.
Segundo, porque o acusado – a exemplo de qualquer cidadão – sabe, ou pelo
menos deveria saber, que não se pode sair por aí se apropriando de bens alheios sob o
argumento de que ninguém lhe proibiu de se apropriar.
Terceiro, porque nem precisaria dizer ao acusado que ele estava proibido de se
apossar de objetos que não lhe pertencem, ainda mais sem a devida autorização, como
ocorreu na vertente quaestio; e
Quarto, porque certamente, não só o acusado, mas toda a tropa envolvida nessa
Operação, recebeu orientações gerais e específicas sobre a forma de conduta e de
procedimento durante a manobra militar, conforme se constata nas provas dos autos.
Isso pode ser observado, por exemplo, durante o interrogatório do acusado
LUCAS, em sede de IPM, ocasião em que ele, além de confirmar que foi instruído quanto
à conduta e à postura naquela Operação, reconheceu também ter ciência de que estava
cometendo uma transgressão, como se percebe no seguinte trecho de sua inquirição
(Evento 1, doc. 3, pgs. 12-15, do IPM), ipsis litteris:
Perguntado se durante as preparações que ocorreram o senhor foi orientado quanto à
postura e conduta a ser seguida durante as operações, respondeu que sim e que durante o
PBCE constantemente haviam orientações quanto à postura e conduta dos militares na
operação. [...].
Perguntado se tinha conhecimento que estava cometendo alguma transgressão ao subtrair
os materiais, respondeu que sim. (Grifos nossos.)
Por essa razão, ficam rechaçadas as teses defensivas, no sentido de que o réu
não teve dolo em sua conduta ou de que ele estava atuando de boa-fé, ou, ainda, de que ele
não teria compreendido a natureza de suas responsabilidades quanto às orientações e aos
procedimentos a ele repassados pelos superiores hierárquicos.
Ao revés, o acusado LUCAS não só tinha pleno conhecimento de suas
responsabilidades, conforme ele próprio declarou durante as investigações, como também
diversos militares deixaram claro, em seus respectivos depoimentos, que todos eles, ao
participarem da Operação, foram subsidiados por instrução e orientação prévia.
Nesse sentido, a testemunha 1º Ten JOÃO MATHEUS MAINARDI RIFFEL,
ao prestar depoimento, contou em detalhes como funcionou a Operação Ágata, bem como
afirmou que os militares eram devidamente instruídos sobre a manobra militar a ser realizada
naquele lugar. Esclareceu, pormenorizadamente, que o local onde dormiam e onde foram
encontrados os materiais se deram na cidade de Dionísio Cerqueira/SC; que a Polícia do
Exército de Curitiba, a Policia Militar, a Polícia Federal e também a Receita Federal
estavam juntos com seu pelotão na Operação Ágata; que paravam os ônibus e, ao
identificarem um contrabando, o material era registrado, listado e encaminhado para a
Receita Federal, onde o material era conferido novamente; que enviava um relatório
detalhado para o S3 e S2, contando detalhes da apreensão e o Sargento Comandante de
GC confeccionava um termo de apreensão e recolhia a assinatura de quem estava de
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posse do material apreendido. O material era levado para a Receita Federal e conferido
juntamente com o termo de apreensão. Afirma que faziam muitas apreensões de vinho e o
material era discriminado por marca e quantidade de garrafas; que a carga de cigarros
eletrônicos que estava na viatura marruá já estava registrada; que quando o material foi
encaminhado para a Receita Federal, notou-se a falta do material subtraído pelo ora
acusado; que os militares eram orientados sobre a proibição de subtrair o material que
era apreendido na Operação; que se encontrava na sua barraca quando o Cabo disse que
estava suspeitando que um pessoal havia sumido com o material de apreensão e
solicitou ao depoente para realizar uma revista em determinadas barracas, na guarnição
do 2º GC; que o Cabo disse que estava na barraca e ouviu os militares comentando sobre
a subtração do material; que o Cabo disse que o pessoal estava comentando sobre o
material apreendido; que sabiam a barraca de cada militar; que, quando conversou
pessoalmente com os acusados, todos admitiram que haviam pego o material; que o
Iphone foi apreendido antes da carga de cigarros; que o iphone seria um produto de
descaminho; que não acompanhou o pessoal que levou o material apreendido no ônibus para
a Receita Federal; que os cigarros eletrônicos ficaram dentro da viatura, já que foram
apreendidos à noite e decidiram levar o material para a Receita pela manhã; que os
cigarros ficaram lacrados na viatura, mas não se lembra de como era o lacre; que
possivelmente os militares subtraíram o material durante o transporte; que a viatura
marruá é aberta e seria possível acessar a carga; que, além do Cabo MOISES, o Cabo
TOBIAS participou da revista. Após encontrarem os materiais, o depoente também participou
da revista.
Não foi diferente o que informou a testemunha Cb SENAIR MOISÉS
SOMMER CAMPANOLO ANTUNES, o qual foi o militar que desconfiou da senda
criminosa e, em sua inquirição, confirmou as declarações prestadas no IPM; que era Cabo da
2ª Esquadra do 3º GC; que os acusados eram do 2º GC; que conhecia os acusados; que
estava deitado e as barracas eram próximas umas das outras; que sua barraca fazia
divisa com a do pessoal envolvido nos fatos; que, quando o pessoal do 2º GC chegou e
começaram a falar, pensaram que o depoente estava dormindo ou que não estava na barraca;
que escutou a voz dos Soldados LUCAS FEREIRA, DA SILVA e JOÃO PAULO; que
ouviu os militares dizerem que estavam arrependidos de não terem subtraído outros
produtos apreendidos na Operação para que pudessem vender posteriormente e
entendeu que os militares teriam se apropriado de algum material; que a revista foi feita
em todos os soldados do GC; que o material encontrado foi deixado à vista dentro da
barraca, já que não sabiam a quem ela pertencia; que, quando os militares do 2º GC
chegaram, cada um foi para a sua barraca individual e foi então que descobriram quem
havia subtraído o material; que, quando os militares entraram na barraca, o material já
estava identificado, sendo certo que a barraca era pequena e cabe apenas um colchão de
solteiro; que chegou a participar das apreensões; que foi o seu Grupamento que apreendeu o
ônibus com o material ilícito; que não ficou sabendo como o acusado pegou o celular; que, na
questão do ônibus, por conta da quantidade de civis, foi chamado o apoio do 2º GC para
realizar a revista nos civis; que, após a revista, devido à quantidade, levaram o ônibus
inteiro para a Receita Federal; que o ônibus estava dentro da Receita e o material tinha que
ser protocolado e, para isso, tiraram todo o material ilícito para fora do ônibus, para serem
relacionados e lacrados pela Receita Federal; que todos os militares estavam cientes da
proibição de apropriação de qualquer material apreendido; que, após a operação, os
acusados foram afastados do pelotão.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo caminhar, a testemunha Cb TOBIAS PETRY, em sua inquirição,
confirmou as declarações prestadas no IPM; que na Operação foi demarcada uma área
para os pelotões montarem as barracas; que sabiam qual barraca pertencia a cada
militar; que o Tenente autorizou a revista e acompanhou esse procedimento junto com o
Cb MOISES; que aguardaram o pessoal do GC chegar para realizar uma revista
minuciosa e também uma revista pessoal; que estava na Base militar quando foi feita a
apreensão do material; que não participou da apreensão do ônibus; que, após o fato, ficou
sabendo que o material estava dentro da viatura marruá; que todos os militares foram
informados sobre a proibição de subtrair qualquer material apreendido; inclusive, são
realizadas instruções a respeito do tema; que o Cb MOISÉS relatou que havia escutado
conversas; que o CB MOISÉS contou que ouviu os Soldados dizendo que se
arrependeram de não terem pego mais produtos; que, por conta disso, decidiram fazer a
revista nos militares.
SOBRE A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL
A exemplo da alegação anterior, também não merece prosperar a tese
defensiva de que o acusado incorreu em erro de proibição inevitável, por acreditar que
seu ato era permitido e que ele não queria violar a lei.
Numa rápida definição sobre esse instituto, cumpre esclarecer que o erro de
proibição inevitável ocorre quando o infrator pratica um crime, mas é beneficiado pela
excludente de culpabilidade – não sendo culpado pelo ato delitivo praticado –, por restar
provado que não havia meios de ele possuir a potencial consciência da ilicitude de sua
conduta, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, com todas as venias.
Ademais, quanto ao tema in comento, traz-se o seguinte ensinamento de
ROGÉRIO SANCHES CUNHA
2, in verbis:
Para aferir se o erro foi escusável ou inescusável, são consideradas as características
pessoais do agente, tais como idade, grau de instrução, local em que vive e os elementos
culturais que permeiam o meio no qual sua personalidade foi formada, e não o critério
inerente ao homem médio”.
Nesse contexto, precisamos diferenciar três situações:
(A) o agente, apesar de ignorar a lei, conhecia a reprovabilidade de sua conduta: não
se configura erro de proibição, podendo caracterizar atenuante da pena [...].
(B) o agente, apesar de conhecer a lei, ignora a reprovabilidade do comportamento:
configura erro de proibição. Se inevitável, exclui a culpabilidade; se evitável, reduz a pena
[...].
(C) o agente ignora a lei e a ilicitude do fato: configura-se erro de proibição. Se
inevitável, exclui a culpabilidade; se evitável, reduz a pena [...].
Na vertente quaestio, ao analisar as características do Apelante, denota-se que
ele, no auge de seus 20 (vinte) anos de idade, munido de todas as informações necessárias
para exercer sua função militar e previamente instruído para atuar na Operação Ágata,
como o modo de agir e a maneira de proceder, tendo as provas dos autos, principalmente
as testemunhais – todos colegas de farda do acusado –, demonstrado que a tropa
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

envolvida nessa manobra militar foi devidamente orientada sobre os meandros dessa
missão, razões pelas quais a alegação defensiva, de erro de proibição inevitável, não se
amolda em nenhuma das hipóteses trazidas pela doutrina supra.
Ora, tendo conhecimento da ilicitude de sua conduta e, devidamente, instruído
de que não deveria se apossar de qualquer bem apreendido naquele local, dúvidas não há de
que o acusado possuía a vontade dirigida para subtrair esse material ou, na pior das
hipóteses, assumiu o risco de incorrer em prática delitiva quando, sem qualquer
autorização de seus superiores hierárquicos, resolveu se deslocar até o lugar onde se
encontrava o material apreendido, chegando ao ponto de subir na viatura militar e de se
apropriar de bens que sabia não lhe pertencer.
Por tais motivos, a tese defensiva de ausência dolosa e alegação de que o réu
agiu de boa-fé, bem como o argumento de incidência do erro de proibição inevitável e a
aplicação do in dubio pro reo devem ser amplamente refutadas, com as escusas devidas.
Além do mais, até pela atividade exercida por esse acusado naquela ocasião,
sequer precisaria ser instruído sobre a proibição de furtar bem móvel apreendido e
pertencente a terceiros que estavam sob a guarda da Administração Pública.
Na mesma toada, também é inconcebível alegar desconhecimento das normas e
regulamentos, visando se escusar de suas responsabilidades penais, porquanto tal alegação,
de nenhuma forma, pode servir de escudo para que ele possa praticar crimes, sob pena de
ferir a legislação vigente, como, por exemplo, o art. 3º da LINDB (Lei de Introdução as
Normas do Direito Brasileiro), o qual dispõe que ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece.
É dizer que, no caso sub examine, bastava ser provido do mínimo de lucidez
normativa e regulamentar para que o acusado, ou qualquer outro militar em seu lugar,
soubesse – como de fato sabia – que estava empregado em uma Operação conjunta com
outros Órgãos de segurança, cuja finalidade precípua era identificar ilícitos transfronteiriços,
como o crime de descaminho, de contrabando, bem como o tráfico internacional de
entorpecentes e de armas, não sendo possível, por óbvio, que o acusado realmente
acreditasse que estava autorizado a se apropriar desses produtos apreendidos,
independentemente do destino a ser dado a eles.
Pensar diferente disso, nos termos das argumentações defensiva, significa dizer
que o Estado poderia se despreocupar com a destinação a ser dada a esses materiais de
natureza ilícita apreendidos. Contudo, sabe-se não ser isso que determina o ordenamento
jurídico ou a moralidade administrativa.
Assim, não pairam quaisquer dúvidas quanto à concretude e solidez do lastro
probatório produzido contra o acusado e inserido neste caderno processual, por estar claro
que o militar em questão não apresenta a ingenuidade que a defesa tentar impregnar
nesse cenário, bem como por restar provado que ele recebeu orientações sobre a Operação
Ágata empregada na fronteira e por saber da proibição de não se apossar dos produtos ilícitos
ali retidos.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é porque os produtos apreendidos, na mencionada Operação, seriam
destinados para a destruição que o militar tinha permissão de se apropriar deles, com todas as
venias.
Curiosamente, o Cb SENAIR MOISÉS SOMMER CAMPANOLO ANTUNES
corroborou, na fase inquisitória (Evento 1, doc. 2, pgs. 24-26, do IPM), que:
[...] ao revistarmos a segunda barraca que pertencia ao Soldado Lucas Ferreira,
encontramos 02 (dois) Cigarros Eletrônicos e 0l (uma) Essência para esses Pod, os produtos
estavam lacrados e escondidos dentro do travesseiro do Soldado Lucas Ferreira, separamos
esse material e prosseguimos na revista [...]. Quando o 2° GC chegou da rua nós realizamos
uma revista pessoal e de material neles, essa foi mais minuciosa, com o Soldado Lucas
Ferreira foi encontrado um celular Iphone XR que "estava" dentro do bolso de uma calça
toda enrolada que estava guardada dentro da mochila, esse item foi encontrado pelo Tenente
Riffel [...]. (Grifos nossos.)
Concessa venia, se levarmos em consideração a forma cuidadosa com que o
acusado tratou de esconder os produtos que subtraiu, quando exercia sua função militar
naquela Operação, como o celular dentro do bolso de uma calça toda enrolada, que estava no
interior da mochila, e o restante do material escondido dentro do travesseiro, é plenamente
possível concluir que esse tipo de atitude, perpetrada por ele, não parece ser de alguém
que acreditava estar fazendo a coisa certa ou que incorreu em erro de proibição ou,
ainda, de que não agiu com dolo.
Se a conduta perpetrada pelo acusado, nesse contexto – tendo cuidado para
esconder os produtos que se apossou –, não significa ter consciência, dolo e conhecimento
pleno do caráter ilícito de seus atos, então há de se questionar em que situação ele teria
ciência de que estava praticando um crime.
Como bem esclareceu o Juízo de origem, na sentença, ao condenar esse
acusado:
(...) a simples alegação de que o material seria destruído não afasta a ilicitude da conduta.
Afinal, é perfeitamente claro ao senso comum que se o Poder Público montou tamanha
operação para apreender aqueles produtos, evitando sua circulação ilegal em nosso
território, não seria razoável que um agente público, atuando nessa mesma operação,
considerasse legítima a conduta de subtraí-los depois de apreendidos, fosse para uso próprio
ou para vendê-los. (Grifos nossos.)
Acerca dessa matéria, importante elencar o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. ERRO DE PROIBIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de erro de proibição inevitável foi afastada pelo Tribunal de origem com lastro em
elementos existentes nos autos. A alteração do julgado exigiria incursão probatória, o que
não se admite em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. O conhecimento da lei é inescusável e era possível ao réu, (...) morador de local urbano,
com acesso aos meios de comunicação e sem nenhuma limitação cognitiva, (em) ter
ou atingir a consciência da ilicitude de sua conduta (...).
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Agravo regimental não provido”. (STJ. AgRg no AREsp nº 1.608.575/SP, Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 12/5/2020.) (Grifos nossos.)
Assim, contrariamente ao que pretende a Defesa, não é o caso de se aplicar o
princípio do in dubio pro reo ou o erro de proibição inevitável, posto que restou cabalmente
demonstrado que o Apelante, com a autoria e a materialidade comprovadas, agindo de
forma livre e consciente, utilizando-se da condição de militar, devidamente escalado na
Operação Ágata, subtraiu bens que estavam em poder da Administração Castrense,
incorrendo, desse modo, nas elementares do crime de peculato-furto tentado, consubstanciado
no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, parágrafo único, ambos do CPM.
Ainda sobre essa matéria, convém registrar o seguinte precedente desta Corte
Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM.
TENTATIVA. ART. 30, II, DO CPM. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRESENÇA. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O delito de peculato-furto comporta duas condutas nucleares, quais sejam, subtrair bem
de propriedade da Administração ou contribuir para que esse seja subtraído, valendo-se o
agente de sua função de militar como meio facilitador do crime.
II - Presente o elemento subjetivo do tipo para a configuração do crime de peculato-furto,
consistente na vontade livre e consciente de inverter, em caráter definitivo, a posse do bem de
propriedade da administração militar, valendo-se de suas qualidades de militar,
configurando o crime de peculato-furto. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000847-89.2020.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Julgado em 18/3/2021.) (Grifos nossos.)
Por fim, e não menos importante, cabe consignar, in tela, que a conduta do réu,
indubitavelmente, foi perpetrada na forma consumada, e não tentada, como compreendeu o
Juízo a quo, concessa venia, o qual entendeu que “a subtração do bem apenas se consuma
quando o objeto sai completamente da esfera de disponibilidade e vigilância do seu dono”, o
que, via de regra, não é verdade.
Ademais, tal posicionamento contraria o entendimento do Tribunais Superiores,
que têm adotado a teoria da amotio, em contraposição à teoria da ablatio, por entenderem
que basta haver a inversão da posse do bem, ainda que de forma momentânea, para que o
crime em questão esteja consumado.
Todavia, como o presente Recurso é exclusivo da Defesa, nada mais pode ser
feito nesse cenário fático-probatório, posto que este Tribunal encontra-se impedido de
reformar a Sentença a quo por conta disso.
Aliás, não foi outro o entendimento da PGJM, ipsis verbis:
As provas são óbvias quanto ao cometimento do crime de peculato-furto, aliás,
inequivocamente, na forma consumada. Observe-se que o objeto material do crime em
questão foi recuperado na sua posse muito tempo depois da subtração, em local diverso de
onde o crime ocorreu.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não existe nenhuma doutrina conhecida que dê sustentação à consideração da tentativa nesse
caso. A fundamentação da sentença nessa parte conduz à absurda conclusão de que toda
subtração no interior de aquartelamento só se consumaria se o objeto material saísse dos
limites físicos da OM, sendo certo, como dito, que a subtração, no presente caso, aconteceu
fora da OM. No entanto, não pode haver reforma no pertinente (feito,) diante da ausência de
recurso do MPM. (Grifos nossos.)
Para mais, tanto o Juízo de primeiro grau quanto o Parquet primevo, da mesma
forma, se descuidaram, nesse caso, quando não trataram da ocorrência de possível
concurso de crimes, seja na espécie concurso material, seja na espécie continuidade delitiva,
tendo em vista que o Apelante subtraiu aparelho celular e cigarros eletrônicos em
ocasiões diferentes.
No entanto, pela mesma razão acima – qual seja, por só haver recurso da defesa
–, não há como esta Corte de Justiça proceder na reforma do édito condenatório a quo e
agravar a situação do apelante, sob pena de ferir o princípio do non reformatio in pejus.
Enfim, ausentes quaisquer causas excludentes de tipicidade, de ilicitude ou de
culpabilidade e restando comprovado a prática do delito in tela, seja mediante a própria
confissão do réu, pela prova testemunhal, pelo termo de apreensão dos bens ilícitos, pelo
termo de avaliação deles, pelos demais documentos constantes dos autos, além de o recurso
ser exclusivo da Defesa, não há outra coisa a se fazer senão manter o decreto condenatório
de primeiro grau.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a condenação
imposta.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369434v5 e do código CRC a2dfc387.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 29/04/2025, às 17:17:17
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: volume único – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023.
2. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral (arts. 1º ao 120) – 7. ed. rev., ampl. e atual. –
Salvador: JusPODIVM, 2019.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001369434 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000023-91.2024.7.00.0000/PR
APELANTE: LUCAS FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela DPU em face da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a Denúncia, condenando o ex-Sd Ex LUCAS FERREIRA à pena de
1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 303, § 2º, c/c o art.
30, parágrafo único, do CPM.
A Defesa Pública, em suas Razões, requereu a absolvição do agente pela
ausência de dolo em sua conduta, com fundamento no art. 439, alíneas "b" e “e”, do CPPM,
pela incidência do princípio in dubio pro reo; ou a incidência de erro de proibição inevitável,
pois, segundo argumenta, no momento em que se apropriou dos bens móveis apreendidos
pela Receita Federal (Operação Ágata Fronteira Sul), acreditava que seu ato era permitido,
caracterizando, em seu favor, a ausência de culpabilidade, na forma do art. 439, alínea “d”, do
CPPM.
Da análise dos argumentos do órgão defensório, o apelo não merece prosperar.
O ex-Sd Ex LUCAS FERREIRA, pertencente ao 14º Regimento de Cavalaria
Mecanizado do Exército Brasileiro, foi denunciado perante a Auditoria da 5ª CJM pela
prática do delito de peculato-furto (art. 303, § 2º, c/c o art. 30, parágrafo único, ambos do
CPM) pela subtração de um aparelho celular Iphone XR branco, um cigarro descartável
(“pod”), uma essência para recarga e um cigarro eletrônico durante a Operação Ágata
Fronteira Sul, estando designado para auxiliar na apreensão, separação e transporte dos
materiais apreendidos, oriundos do Paraguai.
De plano, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada
mediante os termos de apreensão dos materiais (evento 1, documento 2, fls. 16/20, do IPM) e
os laudos de avaliação produzidos (evento 15, documento 3, fls. 48/49, do IPM), consoante
descrito na Sentença condenatória, in verbis:
“(...) 1) iPhone XR branco (subtraído na madrugada de 16.07.2022) R$
2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais) 2) um cigarro descartável (pod) Blue
Razz Icy Puff Ignite - repassado aos Sds BORGES E JOÃO PAULO na noite de
20.07.2023) R$ 125,93 (cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) 3)
uma essência para recarga Mr Freeze Strawberry Forst 100ml R$ 95,00
(noventa e cinco reais) 4) um cigarro eletrônico (pod) Vaporesso GTX GO 80
(entregue ao Sd DA SILVA) R$ 130,00 (cento e trinta reais) 5) um cigarro
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370036 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eletrônico (pod) Vaporesso Luxe PM40 R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)
TOTAL: R$ 2.719,93 (dois mil setecentos e dezenove e noventa e três centavos)
(...)” (evento 200 da APM).
Quando inquiridas em Juízo, as testemunhas ministeriais Ten João Mateus
Mainardi Riffel, Cb Senair Moisés Sommer Campanolo Antunes e Cb Tobias Petry
confirmaram os fatos narrados na peça acusatória (evento 49 da APM). Vejamos.
Ten João Mateus Mainardi Riffel (evento 49, documentos 1, 2 e 3, da APM):
“(...) Que confirma as declarações prestadas no IPM; que um pelotão é
formado por 3 grupos de combate, cada grupo de combate contém 9 militares;
que além dos militares do pelotão existiam os militares que faziam as refeições
e os militares da limpeza das instalações; que os militares que tinham contato
com os civis eram apenas os militares do pelotão; que as apreensões foram
feitas no Estado de SC e PR; que o local a onde dormiam e aonde foram
encontrados os materiais era na cidade de Dionísio Cerqueira; que a PE de
Curitiba a Polícia Militar, PF e também a Receita Federal estavam juntos com
seu pelotão na Operação Ágata; que pararam um ônibus e identificaram um
contrabando, o material é identificado, listado e encaminhado para a Receita.
O material é conferido novamente pela Receita Federal; que enviava um
relatório detalhado para o S3 e S2, contando detalhes da apreensão e o
Sargento Comandante de GC confeccionava um termo de apreensão e recolhia
a assinatura de quem estava de posse do material apreendido. O material era
levado para a Receita Federal e conferido juntamente com o termo de
apreensão, afirma que faziam muitas apreensões de vinho e o material era
discriminado por marca e quantidade de garrafas; que a carga de cigarros
eletrônicos que estava na viatura marruá já estava registrada; que quando o
material foi encaminhado para a Receita Federal foi notado a falta do material
subtraído pelos Soldados; que os militares eram orientados sobre a proibição
de subtrair o material que era apreendido na operação; que estava na sua
barraca na região do ginásio e o Cabo disse que estava suspeitando que um
pessoal havia sumido com o material de apreensão e solicitou ao depoente para
realizar uma revista em determinadas barracas, na guarnição do 2º GC; que o
cabo disse que estava na barraca e ouviu os militares comentando sobre a
subtração do material; que o cabo disse que o pessoal estava comentando
sobre o material apreendido; que o pelotão é pequeno e com a vivencia cada
um sabe qual é a sua barraca; que sabiam a barraca de cada militar; que
quando conversou pessoalmente com os acusados todos admitiram que haviam
pego o material; que o Iphone foi apreendido antes da carga de cigarros; que o
iphone seria um produto de descaminho; que não acompanhou o pessoal que
levou o material apreendido no ônibus para a Receita Federal; que os cigarros
eletrônicos ficaram dentro da viatura, já que foram apreendidos de noite e
decidiram levar o material para a Receita pela manhã; que os cigarros ficaram
lacrados na viatura, mas não se lembra de como era o lacre; que possivelmente
os militares subtraíram o material durante o transporte; que a viatura marruá é
aberta e seria possível acessar a carga; que além do Cabo MOISES, o Cabo
TOBIAS participou da revista. Após encontrarem os materiais o depoente
também participou da revista; que não se recorda do militar que participou da
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370036 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

revista no colete do Soldado; que os Soldados BORGES, JOÃO PAULO e o
Soldado DA SILVA mostraram arrependimento; que os cigarros foram
apreendidos; que não tem conhecimento de nenhum fato desabonador da
conduta dos acusados, eram excelentes militares e a situação foi um choque.”
(Grifos nosso.)
Cb Senair Moisés Sommer Campanolo Antunes (evento 49, documentos 4 e 5,
da APM):
“(...) Que confirma as declarações prestadas no IPM; que era Cabo da 2ª
Esquadra do 3º GC; que os acusados eram do 2º GC; que conhecia os
acusados; que estava deitado em sua barraca, durante uma operação montam
as barracas próximas das outras e a sua barra fazia divisa com o pessoal do 2º
GC. Quando o pessoal do 2º GC chegou começaram a falar, pensaram que o
depoente estava dormindo ou que não estava na barraca; que escutou a voz dos
Soldados LUCAS FEREIRA, DA SILVA e JOÃO PAULO; que não escutou a voz
do Soldado do Solado BORGES; que escutou que os militares dizendo que
estavam arrependidos de não subtrair mais material para que pudessem
vender posteriormente; que entendeu que algum material os militares teriam
apreendido; que não se recorda o horário que ouviu a conversa dos acusados,
mas acredita ser pela manhã; que próximo a sua cama ficavam os Soldados DA
SILVA, LUCAS FERREIRA e o Soldado BORGES; que cada barraca comporta
uma pessoa; que primeiramente não sabia de quem eram as barracas, mas
começou a revista pela primeira do canto que era a barraca do Soldado
LUCAS FERREIRA. A revista foi feita em todos os soldados do GC; que o
material encontrado foi deixado a vista dentro da barraca, já que não sabiam
de quem era a barraca. Quando os militares do 2º GC chegaram cada um foi
para a sua barraca e descobriram quem havia subtraído o material; que
quando os militares entraram na barraca o material já estava identificado e a
barraca é pequena e cabe apenas um colchão de solteiro; que chegou a
participar das apreensões; que o seu GC apreendeu o ônibus com o material
ilícito; que não se recorda, mas foi feita uma apreensão grande de pods e no
ônibus foi apreendido cigarros, mas também tinha uma pequena quantidade de
pods; que não sabe explicar, mas os cigarros eletrônicos são pods; que não
participou da apreensão que foi guardado na viatura marruá; que não ficou
sabendo como o acusado pegou o celular, mas alguém perguntou e
provavelmente ele pegou o aparelho celular no ônibus; que levam o material
até a Receita Federa, exceto no caso do ônibus que ficou inteiro na Receita
Federal; que na questão do ônibus por conta da quantidade de civis foi
chamado o apoio do 2º GC para realizar a revista nos civis; que após a revista
devido a quantidade levaram o ônibus inteiro para a Receita Federal. Por
conta da quantidade de civis pediram apoio do 2º GC; que o ônibus estava
dentro da Receita e o material tinha que ser protocolado, para isso tiraram
todo o material ilícito e colocaram para fora do ônibus, para serem
relacionados e lacrados pela Receita Federal; que todos os militares estavam
cientes da proibição de apropriação de qualquer material apreendido; que não
sabe dizer se os militares responderam a procedimentos disciplinares
administrativos; que após a operação os acusados foram afastados do pelotão;
que acredita que foi instaurado um procedimento administrativo, já que
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370036 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respondeu a perguntas fora do IPM; que não sabe o resultado desse
procedimento administrativo; que participou de dois atos, um deles foi
presidido pelo Tenente MEDEIROS e o outro pelos Sargento NASCIMENTO;
que acredita que os atos foram formalizados, assinou os termos; que os
acusados eram considerados bons militares; que no seu GC o material era
levado dentro de sacos e das caixas que foram encontrados. No caso do 2º GC
acredita que lacraram a viatura de alguma forma. (Grifos nosso.)
Cb Tobias Petry (evento 49, documento 6, da APM):
“(...) Que confirma as declarações prestadas no IPM; que o militar que estava
escondendo o cigarro no colete era o Soldado DA SILVA; que não existia um
Soldado DA COSTA no 2º GC, mas existia um na operação; que nada foi
encontrado com o Soldado DA COSTA; que na operação é demarcada uma
área para os pelotões montarem as barracas; que sabiam qual barraca
pertencia a cada militar; que o tenente autorizou a revista e acompanhou a
revista junto com o Cb MOISES; que aguardaram o pessoal do GC chegar para
realizar uma revista minuciosa e também uma revista pessoal; que o Soldado
DA SILVA negava que estava de posse de algo, mas ao ser interrogado pelo Cb
MOISES entregou o material subtraído; que fazia parte do 1º GC; que não
participou da apreensão dos cigarros eletrônicos; que estava na base quando
foi feita a apreensão do material; que não participou da apreensão do ônibus;
que após o fato ficou sabendo que o material estava dentro da viatura marruá;
que todos os militares foram informados sobre a proibição de subtrair qualquer
material apreendido; ademais, são realizadas instruções a respeito do tema;
que o Cb MOISÉS relatou que havia escutado conversas; que o CB MOISÉS
contou que ouviu os Soldados dizendo que se arrependeram de não ter pego
mais produtos; que o optaram por fazer a revista nos militares; que os
acusados eram do efetivo profissional; que os acusados eram bons militares.
(Grifo nosso.)
Por sua vez, convém analisar as declarações produzidas pelo acusado nas fases
inquisitiva e judicial (evento 1, documento 3, fls. 12/15, do IPM e evento 125, documentos 1
e 2, da APM).
Em sede de IPM:
“Perguntado se havia interesse de constituir advogado para presenciar seu
interrogatório, respondeu que não. Perguntado se tem conhecimento dos fatos
que deram origem ao presente inquérito, respondeu que
sim. Perguntado como chegou ao seu conhecimento os fatos narrados na Port
Nr 089-Adj S 1-IPM, de 25 de julho de 2022, do Comandante do 14º RC Mec, a
qual lhe foi lida, respondeu que foi por meio da notificação que recebeu no dia
28 de julho de 2022, às 13 :00 horas, no 14° RC Mec, por meio do Escrivão
deste 1PM, sendo que até aquele momento não tinha conhecimento da
existência deste inquérito. Perguntado se sabia qual o nome e o período de
duração da operação em que ocorreram a subtração dos
materiais, respondeu que sim, que era a Operação Ágata com duração entre
os dias 15 a 24 de julho de 2022. Perguntado a qual fração você
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370036 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pertencia, respondeu que pertencia ao 2° GC do 2º Pelotão. Perguntado qual
era a sua função, respondeu que desempenhava as funções de anotador e
selecionador. Perguntado se sabia qual era a função no Exército na operação
Ágata, respondeu que era a apreensão de matérias por descaminho e
contrabando. Perguntado se durante as preparações que ocorreram o senhor
foi orientado quanto à postura e conduta a ser seguida durante as
operações, respondeu que sim e que durante o PBCE constantemente haviam
orientações quanto à postura e conduta dos militares na
operação. Perguntado conforme termo de apreensão que o senhor
assinou. Foi encontrado em sua posse 01 (um) celular Smartphone Iphone
XR branco, O1 (um) cigarro eletrônico Vaporesso Luxe PM40, 0l(um) cigarro
eletrônico Vaporesso GTX GO 80 e 01 (um) Mr. Freeze Strawberry Frost
100ml, o senhor confirma, respondeu que sim. Perguntado quando surgiu a
ideia de realizar a subtração dos materiais, respondeu que na própria
operação, aproximadamente na sexta-feira, dia 15 de julho, por volta das
23:30hs. Perguntado quem estava presente no momento da subtração dos
materiais, respondeu que estavam presente o Sd Wilke, o Sd Maciel e ele.
Contudo, não sabe se o Sd Wilke, o Sd Maciel viram a subtração do
material. Perguntado de quem partiu a ideia de realizar a subtração dos
materiais, respondeu que a ideia de subtrair os materiais partiu do Sd
Wilke. Perguntado como subtraiu os materiais, respondeu 01 (um) celular
Smartphone Iphone XR branco foi subtraído no sábado, dia 16 de julho por
volta da 00:15hs, no momento em que os militares estavam realizando a
apreensão dos materiais do ônibus na Receita Federal. Respondeu que
aproveitou a oportunidade em que os materiais estavam sendo recolocados no
ônibus para realizar a subtração do celular. Respondeu ainda que os demais
materiais subtraídos: 0l (um) cigarro eletrônico Vaporesso Luxe PM40, 0l
(um) cigarro eletrônico Vaporesso GTX GO 80) e 01 (um) Mr. Freeze
Strawberry Frost 100ml, conforme o Termo de Apreensão, foram subtraídos
na quarta-feira, dia 20 de julho na viatura Marruá. Perguntado se no Termo
de Apreensão constam todos os materiais subtraídos, respondeu que
não. Perguntado quais materiais foram subtraídos e como foram subtraídos,
respondeu que primeiramente subtraiu 0l (um) cigarro eletrônico Vaporesso
GTX GO 80), 01 (um) Mr. Freeze Strawberry Frost 100ml e 01 (um) cigarro
eletrônico descartável conhecido como Pods. Respondeu ainda que
posteriormente foi, até a viatura Marruá, juntamente com o Sd Da Silva, e
que nesta oportunidade subtraiu outro material, 01 (um) Vaporesso Luxe
PM40. Perguntado se entre as duas subtrações se afastou do
local, respondeu que permaneceu no local o tempo todo entre as duas
subtrações. Perguntado o que fez com os materiais
subtraídos, respondeu que após a primeira subtração entregou para o Sd Da
Silva 01 (um) cigarro eletrônico descartável (Pods) e que logo após entregar o
Pods para o Sd Da Silva, ambos decidiram subir novamente na viatura
Marruá para subtrair mais materiais. Respondeu ainda que foi nesta segunda
investida que subtraiu mais 01 (um) Vaporesso Luxe PM40 e que não viu o
Sd Da Silva subtrair algum material. Perguntado porque os materiais estavam
na viatura Marruá, respondeu que eram os materiais apreendidos pelo PBCE
no mesmo dia. Perguntado se no momento da subtração dos materiais que
estavam na viatura Marruá havia mais alguém, respondeu que estavam
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370036 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presentes o Sd Borges e o Sd João Paulo. Perguntado como ocorreu esta
subtração, respondeu que foi no momento do consumo da ceia que ocorria ao
lado da viatura Mamá. Perguntado de quem partiu a ideia de subtrair os
materiais que estavam na viatura Marruá, respondeu que a ideia partiu em
conjunto e que após ter entrado na parte traseira da viatura, onde estavam os
materiais apreendidos, subtraiu 0l(um) cigarro eletrônico (Vaporesso Luxe
PM40, 0l(um) cigarro eletrônico (Vaporesso GTX GO 80) e 01 (um) Mr. Freeze
Strawberry Frost 100ml. Perguntado o que fez com os materiais subtraídos em
sua posse, respondeu que guardou os cigarros eletrônicos e a essência dentro
da fronha do travesseira que estava em sua barraca. Já o celular guardou
dentro da calça que estava em sua mochila. Perguntado se alguém lhe passou
algum material subtraído, respondeu que não. Perguntado se o Sd Da Silva
tinha ciência que o Pod que recebeu era fruto da subtração
realizada, respondeu que o Sd Da Silva ainda não sabia, ou seja, quando
mostrou o Pod para o Sd Da Silva já o informou que era fruto da subtração que
havia realizado. Perguntado se alguém mais sabia que o senhor estava de posse
do material subtraído, respondeu que somente o Sd João Paulo, o Sd Borges, o
Sd Maciel e o Sd Da Silva. Perguntado se o Sd Maciel também ficou com algum
material subtraído, respondeu que não. Perguntado qual era a sua intenção
final com os materiais subtraídos, respondeu que o celular iria emprestar
para sua namorada e que os demais materiais seriam vendidos para o Sd
Borges e para o Sd João Paulo. Perguntado se a futura venda já estava
acertada com o Sd Borges e para o Sd João Paulo, respondeu que
sim. Perguntado quando iria entregar os materiais subtraídos para os
compradores, respondeu que não havia acertado a data e o local da entrega,
apenas estava demonstrada a intenção de compra dos materiais
subtraídos. Perguntado se tinha conhecimento que estava cometendo alguma
transgressão ao subtrair os materiais, respondeu que sim, contudo acreditava
que os materiais apreendidos seriam descartados e que caso pegasse algo para
si ninguém perceberia. Perguntado se havia algo mais a relatar, respondeu que
sim. Perguntado o que tem mais a relatar, respondeu que ouviu dentro da
viatura no deslocamento que caso algum material fosse subtraído, ninguém
perceberia a falta, pois o material apreendido seria todo destruído. E como
nada mais disse, nem lhe foi perguntado.” (Grifos nosso.)
Em Juízo:
“Que no período da denúncia, era militar e participou da operação Ágata; que
era Soldado do 14º RCMec; que era Soldado do Efetivo Profissional (EP); que
conhecia as testemunhas de dentro do quartel; que não tem nada a alegar
contra as testemunhas; que reconhece os objetos mostrados como sendo
aqueles que subtraiu no dia dos fatos; que os materiais são a essência, o
celular e os cigarros eletrônicos; que considera a acusação verdadeira;
que confirma o depoimento prestado no IPM; que não responde a nenhum
outro processo criminal; que não lembra quem fez o comentário de que o
material apreendido seria destruído, já que eram muitos militares dentro da
viatura; que comentavam que o material é descartável e seria destruído; que na
época o nome dos demais envolvidos era JOÃO PAULO, DA SILVA e BORGES;
que se recorda que o Soldado DA SILVA estava com o ‘vape’, mas os demais
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370036 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não lembra; que não chegou a entregar o material ao JOÃO PAULO e ao
BORGES e nem viu se os acusados subtraíram o material; que viu o Soldado
BORGES utilizando, mas não sabe se era o “vape” do Soldado DA SILVA;
que não recebeu orientação sobre a proibição de pegar o material apreendido,
apenas teve orientação para ter postura com o armamento, mas não teve
nenhuma orientação sobre o material apreendido; que se arrepende das suas
atitudes, pois se ainda tivesse no quartel seria promovido a Cabo; que fez o
CFC e saiu em terceiro lugar e o militar que saiu em quarto lugar já foi
promovido; que tem um grande arrependimento.” (Grifo nosso.)
Como pode ser observado, sem maiores dificuldades, as provas orais
produzidas, em Juízo, são desfavoráveis ao ex-Sd Ex LUCAS FERREIRA e demonstram a
autoria delitiva, mormente diante de sua confissão.
Ao contrário da alegação defensiva de ausência de dolo por ter dirigido sua
conduta para a obtenção de equipamentos que seriam destruídos, não estando consciente de
que seu agir configuraria um ilícito penal, restou patente a conduta dolosa do ora apelante
que, de forma voluntária e consciente, se apoderou de bens que não lhe pertenciam e que
estavam sob a custodia da administração castrense.
Ora, a alegação de que o réu subtraiu os equipamentos por acreditar que eles
seriam destruídos não afasta a ilicitude da ação praticada. Concordar com essa ideia seria o
mesmo que pensar não haver ilegalidade na ação de um militar que, trabalhando em uma
garagem dentro do quartel, onde estão estacionadas diversas viaturas, resolve subtrair para si
pneus novos acondicionados em determinado lugar por acreditar que não mais seriam
utilizados e, sim, descartados, considerando o longo tempo que os pneumáticos estivessem
armazenados.
Todo o comportamento externado pelo acusado demonstrou o ânimo de
assenhoreamento dos objetos subtraídos, bem como a ciência do caráter ilícito da conduta, eis
que, ao ser perguntado no âmbito do IPM (evento 1, documento 3, fls. 12/15, do IPM) se
tinha conhecimento de que estava cometendo alguma transgressão ao subtrair os materiais,
afirmou que sim, todavia acreditava que os materiais apreendidos seriam descartados e que,
caso pegasse algo para si, ninguém perceberia. Em juízo, reconheceu os objetos mostrados
como sendo aqueles que subtraiu no dia dos fatos (evento 125, documentos 1 e 2, da APM).
E mais, o caso em questão suscita um natural questionamento. Não poderia o
agente consultar quaisquer de seus superiores se o material apreendido seria realmente
descartado? Obviamente, a resposta seria negativa, basta ver que a testemunha Cb Tobias
Petry, ao prestar depoimento em Juízo, informou que todos os militares que atuariam na
Operação Ágata foram informados sobre a proibição de subtrair qualquer material
apreendido.
A propósito, a respeito da consciência e da vontade do agente, dirigidas à
produção do resultado finalístico, bem delineou a PGJM (evento 7), in verbis:
“A tese de ausência de dolo não prospera diante da certeza de que o réu se
apoderou de bens que não lhe pertenciam e, o que é pior, sob a guarda da
administração. A ciência da ilicitude, neste caso, não bastasse vir do senso
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370036 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum, dos valores mínimos em qualquer sociedade, vinha reforçada pelo
treinamento recebido para a missão, com ênfase sobre o crime em questão”.
(Grifo nosso.)
No que concerne à tese defensiva de erro de proibição inevitável, sob o
argumento de que o ex-Sd Ex LUCAS FERREIRA errou sobre o caráter ilícito de sua
conduta, pois acreditava que seu ato era permitido, tal afirmação não guarda relação alguma
com as provas produzidas nos autos deste processo, circunstância que afasta a possibilidade
de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo ou em erro de proibição.
Cabe ressalvar que o erro de proibição é aquele erro incidente sobre a ilicitude
do fato. Diz respeito à ausência de potencial consciência da ilicitude, servindo, pois, de
excludente da culpabilidade. Definitivamente, não é o caso dos autos.
O ex-Sd LUCAS FERREIRA, representante do Exército Brasileiro naquela
ocasião, designado para auxiliar na apreensão, catalogação e separação de produtos frutos de
contrabando e de descaminho, em uma grande operação composta pela 14ª Brigada de
Infantaria Motorizada e pelos órgãos de Segurança Pública e Fiscalização Federal, Estadual e
Municipal (Operação Ágata), consciente da ilicitude da conduta, resolveu subtrair para si
bens que haviam sido apreendidos.
Ora, dúvida não há de que o réu, escalado para o serviço destinado à apreensão
e à armazenagem de produtos de origem ilícita, em operação montada na faixa de fronteira
com a Argentina, entre a divisa dos Estados de Santa Catarina e Paraná e o Rio Uruguai, que
visava combater os crimes transfronteiriços e ambientais, aproveitando-se da distração de
seus superiores, resolveu subtrair para si objetos apreendidos, que seriam destinados à
Receita Federal.
Tais questões, inclusive, foram muito bem aquilatadas pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que assentou, in verbis:
“Em que pese o respeitável esforço defensivo, não há falar em absolvição com
base no princípio in dubio pro reo ou em erro de proibição.
De um lado, a simples alegação de que o material seria destruído não afasta a
ilicitude da conduta.
Afinal, é perfeitamente claro ao senso comum que se o Poder Público montou
tamanha operação para apreender aqueles produtos, evitando sua circulação
ilegal em nosso território, não seria razoável que um agente público, atuando
nessa mesma operação, considerasse legítima a conduta de subtraí-los depois
de apreendidos, fosse para uso próprio ou para vendê-los.
De outro, sua negativa de ter recebido orientação sobre a proibição é ilhada
nos autos e infirmada por outros depoimentos”.(Grifo nosso.) (evento 200 da
APM).
Repita-se uma vez mais, não há, absolutamente, qualquer dúvida razoável para
afastar a culpabilidade do apelante que justifique a aplicação do in dubio pro reo.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370036 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, considero
absolutamente consistentes os fundamentos lançados no Decisum condenatório de primeiro
grau, não merecendo a sanção apenatória qualquer reparo, portanto.
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer o Apelo defensivo e de negar-
lhe provimento, mantendo íntegra a Sentença que condenou o ex-Sd Ex LUCAS FERREIRA
à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 303, § 2º, c/c o art.
30, parágrafo único, ambos do CPM, concedido o benefício do sursis e fixado o regime
inicial aberto para cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001370036v3 e do código
CRC d8a88e37.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 09/04/2025, às 16:18:58
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370036 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000023-91.2024.7.00.0000/PR
APELANTE: LUCAS FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
conhecendo e dando parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para,
reformando a Sentença recorrida, desclassificar a conduta para o crime de furto simples, na
forma tentada, reduzindo a pena aplicada ao ex-Soldado do Exército Brasileiro LUCAS
FERREIRA para 4 (quatro) meses de detenção, com fulcro no art. 240, caput, c/c o art. 30,
parágrafo único, ambos do Código Penal Militar, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Sd Ex LUCAS
FERREIRA contra Sentença emanada pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM, que o condenou à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 303, § 2º, (peculato-
furto), c/c o art. 30, parágrafo único (modalidade tentada), ambos do CPM.
3. A Denúncia narra que Apelante, juntamente com outros dois militares, foi
responsável pela subtração de itens que haviam sido apreendidos na Operação Ágata —
Fronteira Sul (3º Trimestre), na faixa de fronteira com a Argentina, entre a divisa dos Estados
de Santa Catarina e Paraná e o Rio Uruguai, que visava combater ilícitos transfronteiriços e
ambientais.
4. Os itens subtraídos pelo Apelante em conjunto com os demais denunciados
foram:
“(...) 01 (um) Pod Descartável Ignite 2500 Puffs Passion Fruit Lemon no valor
de R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos), 01 (um) Pod
Descartável Ignite 2500 Puffs Blueberry Rasperry Ice no valor de R$ 84,90
(oitenta e quatro reais e noventa centavos), 01 (um) Pod Descartável Blue Icy
mint Ignite no valor de R$ 125,93 (cento e vinte e cinco reais e noventa e tres
centavos), 01 Pod Descartável Blue Icy Puff Ignite no valor de R$ 125,93
(cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), 01 (um) Mr Freeze
Strawberry Frost 100 ml no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), 01
Vaporesso GTX GO 80 no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), 01 (um)
Vaporesso Luxe PM40 no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e 01
(um) Iphone XR Branco no valor de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove
reais).”
5. A prática delitiva foi descoberta após o Cabo MOISÉS ouvir uma conversa
entre os militares sobre terem subtraído os materiais apreendidos durante a Operação Ágata,
ocasião em que relatou os fatos ao conhecimento do 1º Ten RIFFEL, que determinou a
realização de uma revista pessoal. Em consequência da revista, foram encontrados os itens na
posse dos militares.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370138 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Na posse do Sd LUCAS FERREIRA, ora Apelante, foram encontrados os
seguintes bens:
1) iPhone XR branco (subtraído na madrugada de 16.07.2022), avaliado em R$
2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais)
2) um cigarro descartável (pod) Blue Razz Icy Puff Ignite - repassado aos Sds
BORGES E JOÃO PAULO na noite de 20.07.2023) - avaliado em R$ 125,93 (cento e vinte e
cinco reais e noventa e três centavos);
3) uma essência para recarga Mr Freeze Strawberry Forst 100ml avaliado em
R$ 95,00 (noventa e cinco reais);
4) um cigarro eletrônico (pod) Vaporesso GTX GO 80 (entregue ao Sd DA
SILVA) avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais)
5) um cigarro eletrônico (pod) Vaporesso Luxe PM40 avaliado em R$ 270,00
(duzentos e setenta reais).
7. Os bens foram apreendidos e submetidos à avaliação, conforme Termo de
Apreensão constante nos autos (Evento 1, doc. 2, fl. 17 do Processo nº 7000178-
12.2022.7.05.0005).
8. De acordo com a avaliação realizada nos bens, o total do valor dos itens
subtraídos é de R$ 3.015,66 (três mil e quinze reais e sessenta e seis centavos), conforme
Laudo de Avaliação Direta (Evento 1, doc. 4, fls. 5-6 do Processo nº 7000178-
12.2022.7.05.0005).
9. Transcorrida a instrução criminal, o Conselho Permanente entendeu que
foram comprovados a autoria e o dolo do acusado em praticar a conduta narrada pela
Denúncia, argumentando:
“[...]
Em que pese o respeitável esforço defensivo, não há falar em absolvição com
base no princípio in dubio pro reo ou em erro de proibição.
De um lado, a simples alegação de que o material seria destruído não afasta a
ilicitude da conduta.
Afinal, é perfeitamente claro ao senso comum que se o Poder Público montou
tamanha operação para apreender aqueles produtos, evitando sua circulação
ilegal em nosso território, não seria razoável que um agente público, atuando
nessa mesma operação, considerasse legítima a conduta de subtraí-los depois
de apreendidos, fosse para uso próprio ou para vendê-los.
De outro, sua negativa de ter recebido orientação sobre a proibição é ilhada
nos autos e infirmada por outros depoimentos.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370138 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os réus JOÃO PAULO, BORGES e DA SILVA admitem haver recebido essa
orientação.
E as testemunhas, superiores hierárquicos dos acusados, confirmam que todos
os militares que iriam atuar no Operação Ágata foram informados sobre a
proibição de subtrair qualquer material apreendido.” (Evento 200 do Processo
nº Processo nº 7000233-60.2022.7.05.0005).
10. Inconformada com a condenação do acusado, a Defesa Constituída interpôs
o presente Recurso de Apelação, requerendo a reforma da Sentença para absolver o Apelante
por ausência de dolo, nos termos das alíneas “b” e “e” do art. 439 do CPPM, ou, ainda, que o
Decreto condenatório seja revisto para absolver o referido acusado por ausência de
culpabilidade, sob o pálio da alínea “d” do art. 439 do mesmo Diploma Legal.
11. Durante o julgamento do presente recurso de Apelação, na sessão virtual de
28/11/2024, pedi vista dos autos para melhor examinar a tipificação, se peculato furto,
apropriação indébita ou furto, tendo em vista o Apelante ser a época dos fatos integrante do
efetivo variável.
12. Em 25/12/2024, proferi Despacho informando que me encontrava pronto
para proferir Voto-vista, nos termos do art. 79, § 3º, do RISTM.
13. Por ocasião do julgamento, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator,
abri a divergência por entender que a conduta praticada pelo ex-militar deveria ser
desclassificada para o crime de furto simples.
14. Entendi que assistia parcial razão à Defesa Constituída.
15. O delito tipificado no art. 303, § 2°, do CPM, sob o nomem iuris de Peculato
Furto, tem por objetividade jurídica primordial a salvaguarda da moralidade administrativa e
a probidade de seus agentes na gerência dos bens públicos, os quais, em razão da função, tem
facilitado o acesso à res e, consequentemente, a sua subtração. Constitui elementar do
Peculato-furto a circunstância de que o agente se valha dessa particular condição de militar
ou funcionário para subtrair o objeto.
16. Assim, o que diferencia os crimes de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM)
e de furto (art. 240 do CPM) é a facilidade de acesso ao objeto subtraído, devido à condição
de militar ou funcionário.
17. No caso em questão, ainda que o Apelante tivesse acesso facilitado aos
bens, por ter sido designado para auxiliar na apreensão, catalogação e separação de materiais
apreendidos em um ônibus oriundo do Paraguai, entendo não ser possível atribuir ao
Apelante a conduta prevista no art. 303, § 2º, do CPM, sobretudo pelo fato de que o ex-
militar não detinha a posse/detenção dos bens.
18. Não se pode deixar de ponderar o fato de o crime de peculato, como delito
infamante e de grande reprovação social, o qual tem como pena-base nada menos que 3 (três)
anos de reclusão, ter como fator determinante para impor tão severa sanção, a proteção da
moralidade administrativa e a probidade de seus agentes na gerência dos bens públicos, o que
não se verifica no caso em tela.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370138 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Isso porque não se está a falar de um militar de carreira ou funcionário
público, mas de um jovem conscrito que ali estava a cumprir o serviço militar, não me
parecendo razoável esperar de um militar com vínculo tão precário com a Administração
Militar o mesmo denodo e compromisso com a moralidade administrativa que os demais
agentes para os quais este delito foi tipificado.
20. Em matéria penal, a exigência da proporcionalidade deve ser determinada
mediante um juízo de ponderação e não me parece justo equiparar a subtração de bens
apreendidos, que seriam destinados à destruição, por um soldado com a figura do agente
público ou militar de carreira peculatário e malversador da coisa pública.
21. Assim, em que pese a tipicidade formal da conduta praticada pelo Apelante
ao crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, faz-se necessária a adequação das circunstância
do caso concreto à uma resposta penal condizente, em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, como já decidiu esta Corte em casos análogos, seja
com a desclassificação para o crime de furto qualificado ou a aplicação de uma minorante
inominada, senão vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SOLDADOS DO EFETIVO
VARIÁVEL. SUBTRAÇÃO DE JAQUETAS. SALA DE RESERVA DE
MATERIAIS.
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA DE PRAZO
RECURSAL. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO CPPM.
ADVOGADOS.
CERTIFICAÇÃO
EM
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA. SISTEMA E-PROC. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECISÃO POR MAIORIA.
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIVRE ACESSO AO LOCAL DA RES.
ACUSADOS VIGIADOS POR MILITARES MAIS ANTIGOS. ELEMENTAR DO
TIPO DE PECULATO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
QUALIFICADO (ART. 240, § 5º, DO CPM). ATRIBUIÇÃO TEMPORÁRIA.
RESPONSÁVEL PELO ACESSO LOCAL DA RES. CONFIGURAÇÃO
PECULATO-FURTO. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DESCLASSIFICAÇÃO.
SENTENCIADOS NÃO RECORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
MAJORITÁRIA. A admissão dos recursos levado a efeito pelo magistrado a quo
vai de encontro ao dispositivo processual previsto no art. 529 do CPPM, o qual
estabelece o prazo de cinco dias contados da data da intimação da sentença ou
da sua leitura na presença das partes ou de seus procuradores. Não se
vislumbra nos autos nenhum prejuízo às defesas, as quais tiveram amplo
conhecimento do teor da sentença condenatória, deixando transcorrer in albis
o prazo para interposição de recurso. O favorecimento judicial não se justifica
na presente hipótese por se tratar de violação a prazo peremptório e por
possibilitar a abertura de perigoso precedente. Recursos não conhecidos, por
serem intempestivos. Decisão por maioria. Na conformidade do entendimento
do Superior Tribunal Militar, a análise da amplitude do efeito devolutivo é
matéria que se confunde com o mérito, razão pela qual não deve ser conhecida.
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370138 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão por maioria. Apesar da comprovada a prática delitiva, verificou-se na
instrução criminal a inadequação da tipicidade formal do delito de peculato-
furto (art. 303, § 2º, do CPM) para a maioria dos acusados. A sentença se
mostra condizente com a denúncia apenas em relação ao acusado que ocupava
temporariamente a função de responsável pelo local onde se encontravam as
jaquetas subtraídas. Em relação aos demais acusados, o acesso à sala era
sempre vigiado por um militar mais antigo, o que retira a elementar do
peculato, mas permite a reclassificação das condutas para o crime de furto
qualificado (art. 240, § 5º, do CPM), as quais foram facilitadas por quem
detinha o controle de acesso à sala da subtenência. As causas de diminuição da
pena previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não se aplicam aos crimes
contra a Administração Militar, no caso, o peculato-furto. Precedentes da
Corte. Consignado nos autos que um dos acusados não subtraiu efetivamente a
res, mas a recebera de um dos corréus, impõe-se o reconhecimento do crime de
receptação, capitulado no art. 254 do CPM. Provimento parcial aos apelos
defensivos, para reclassificar as condutas de peculato-furto para furto
qualificado, com extensão dos efeitos aos sentenciados que não recorreram, na
forma do art. 515 do CPPM. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000511-51.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/03/2022,
Data de Publicação: 29/03/2022).
22. Embora a punição penal seja necessária, é preciso reconhecer que aplicar
uma pena de 3 (três) anos de reclusão é desproporcional ao caso específico, uma vez que a
pena não pode ser pior do que o crime, sobretudo diante deste caso específico.
23. A proteção dos bens jurídicos deve estar alinhada com a força do direito
penal. O princípio da proporcionalidade, presente na Constituição de 1988, é fundamental
para evitar sanções excessivamente severas em relação à conduta praticada.
24. No caso em questão, a aplicação da pena pelo crime de peculato furto,
mesmo em seu nível mínimo, desprestigia o princípio da proporcionalidade em sua base
constitucional. A resposta do Estado aos infratores deve ser proporcional (necessária,
adequada e sem excesso) ao ato cometido e ao objetivo da sanção. Isso envolve equilibrar os
meios com os fins, avaliando se o meio é desproporcional ao fim.
25. Nesse sentido, menciono doutrina sobre o tema, in verbis:
“O princípio da proporcionalidade é uma consagração do constitucionalismo
moderno” (BITTENCOURT, Cezar Roberto; Tratado de Direito Penal: Parte
Geral. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.24); “O princípio da exigibilidade,
também conhecido como o princípio da necessidade ou da menor ingerência
possível coloca a tônica na ideia de que o cidadão tem o direito à menor
desvantagem possível. Assim, exigir-se-ia sempre a prova de que, para a
obtenção de determinados fins, não era possível adaptar outro meio menos
oneroso para o cidadão” (CANOTILHO Apud D’URSO, Flávia. Princípio
constitucional da proporcionalidade no processo penal. São Paulo: Editora
Atlas, 2007. p. 66); “Impõe que a medida adotada para a realização do
interesse púbico deva ser apropriada à prossecução do fim ou fins a ele
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370138 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subjacentes. Consequentemente, a exigência de conformidade pressupõe a
investigação e a prova de que o acto do poder público é apto para e conforme
os fins justificativos de sua adoção (...). Trata-se, pois, de controlar a relação
de adequação medida-fim” (CANOTILHO Apud D’URSO, Flávia. Princípio
constitucional da proporcionalidade no processo penal. São Paulo: Editora
Atlas, 2007. p. 66-67); e “O postulado da proporcionalidade exige que o Poder
Legislativo e o Poder Executivo escolham, para a realização de seus fins, meios
adequados, necessários e proporcionais. Um meio é adequado se promove um
fim. Um meio é necessário se, dentre todos aqueles meios igualmente
adequados para promover o fim, for menos restritivo relativamente aos direitos
fundamentais. E um meio é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens
que promove superam as desvantagens que provoca” (ÁVILA, Humberto.
Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São
Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 158).
26. Posto isto, considerando as circunstâncias do caso concreto, reputei como
necessária a desclassificação da conduta para o crime de furto simples previsto no art. 240,
caput, do CPM, na forma tentada, de forma a minimizar a reprimenda, sendo a resposta penal
adequada, justa e compatível com o crime praticado, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
27. Portanto, passei à dosimetria da pena.
28. Quanto à primeira fase, por serem favoráveis as circunstâncias previstas no
art. 69 do CPM, fixei a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
29. Na segunda fase, ausentes agravantes e, embora presente a atenuante da
menoridade, não pode ser aplicada em razão da fixação na pena-base em seu patamar
mínimo.
30. Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento de pena e presente a
minorante da tentativa, a qual apliquei no quantum de 2⁄3 (dois terços), tornando-se definitiva
a pena em 4 (quatro) meses de detenção.
31. Manteve-se o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, bem como o direito de recorrer em liberdade
previsto no art. 527 do CPPM e a benefício da suspensão condicional da pena pelo período de
2 (dois) anos prevista no art. 84 do CPM.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa para, reformando a Sentença recorrida,
desclassificar a conduta para o crime de furto simples, na forma tentada, reduzindo a pena
aplicada ao ex-Soldado do Exército Brasileiro LUCAS FERREIRA para 4 (quatro) meses de
detenção, com fulcro no art. 240, caput, c/c o art. 30, parágrafo único, ambos do Código
Penal Militar, mantidos os demais termos da sentença.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370138 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001370138v2 e do código CRC 82798452.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 09/04/2025, às 20:26:53
7000023-91.2024.7.00.0000
40001370138 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR